Tribunal: STF
Processo: HC 267025
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 232-A, ambos do Código Penal, no art. 239 da Lei 8.069/90, no art. 1°, § 4°, da Lei 9.613/98 e no art. 22 da Lei 7.492/86.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI). Essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da documentação trazida pela defesa e da conveniência da medida com base na particularidades do caso concreto. 

    4. No caso, as instâncias antecedentes, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que “o filho do agravante, com 11 anos de idade, vive sob os cuidados da genitora, inexistindo prova pré-constituída (exigível em sede de habeas corpus) de que não possuiria ela plenas condições de saúde para exercer o encargo materno”. 

    5. A modificação do entendimento adotado pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.